Tribunal: TJSP
Processo: 1106498-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE ANTERIORMENTE POSTULADA PELA RECORRENTE, INCLUSIVE EM SEDE RECURSAL, ASSIM CONFIGURANDO PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE ANTERIORMENTE POSTULADA PELA RECORRENTE, INCLUSIVE EM SEDE RECURSAL, ASSIM CONFIGURANDO PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106498-70.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SULGRAFITE
REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelado PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SOLDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106498-70.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 41924
APEL.No: 1106498-70.2018.8.26.0100
COMARCA: VILA PRUDENTE 4a VARA CÍVEL
APTE. : SULGRAFITE REPRESENTAÇÕES LTDA
APDO. : PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO E SOLDA LTDA
JUÍZA : CLAUDIA RIBEIRO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA
-
INDEFERIMENTO
DA
GRATUIDADE
ANTERIORMENTE
POSTULADA
PELA
RECORRENTE, INCLUSIVE EM SEDE RECURSAL, ASSIM
CONFIGURANDO PRECLUSÃO
IMPOSSIBILIDADE DE
REAPRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO

AUSÊNCIA
DE
REGULARIDADE FORMAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 209/210, pela qual foi julgada extinta, sem
resolução do mérito, Ação de Indenização por Danos Morais, esta proposta por
SULGRAFITE REPRESENTAÇÕES LTDA contra PRO-SAFETY INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SOLDA LTDA., momento
em que o Juízo reconheceu ausentes pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, o que se deu diante do não
recolhimento das custas iniciais por parte da interessada, tanto é que foi assim
julgada extinta a ação como intentada, o que se deu nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil em vigor.
Inconformada com os limites definidos pela R. Sentença
como proferida, apresentou a ocupante do polo ativo da relação instaurada suas
razões
de
inconformismo
(fls.
213/226),
clamando
pela
reforma
do
posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme alega, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão como colocada em debate no feito, uma vez que
lhe devem ser assegurados os benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo
qual pediu pelo acolhimento, e de forma integral dos reclamos como por ela
deduzidos, de sorte a que venha a ser retomado o regular processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106498-70.2018.8.26.0100 -Voto no
3
feito.
Recebido o recurso, foram na sequência apresentadas
contrarrazões (fls. 248/253), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já bastante enfrentada junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pela autora não deve se constituir
em alvo de conhecimento por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se depreende do quanto consta da R. Sentença
combatida, esta que vem encartada a fls. 209/210, a demanda foi julgada extinta,
momento em que o Juízo reconheceu como faltante pressuposto de constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo, o que se deu diante do não
recolhimento das custas iniciais pela autora, ainda que devidamente intimada
para tanto (fls. 202).
Nessa toada, e conforme se verifica por meio dos elementos
de cognição encartados ao todo processado, a gratuidade de justiça pleiteada
pela recorrente em sua peça inaugural foi indeferida pelo Juízo, ocasião em que
foi determinado o recolhimento das custas iniciais (fls. 60), R. Decisão essa que
foi alvo de interposição de Agravo de Instrumento, sendo que o Acórdão então
proferido manteve inalterado o posicionamento adotado em 1o Grau (fls.
180/185). Ocorre que nesse meio tempo, o prazo concedido para que a
interessada procedesse ao recolhimento das custas se esgotou, o que se
registrou sem que fosse atendida a determinação do Juízo nesse sentido editada,
esta que deixou de ser observada pela recorrente, e que levou a extinção da
ação, o que se deu sem resolução do mérito (fls. 209/210).
Diante de tal situação, imperativo reconhecer que o Apelo
como intentado pela inconformada está fadado ao mais absoluto insucesso, pois
o que realmente pretende através do recurso interposto, se traduz na modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106498-70.2018.8.26.0100 -Voto no
4
dos limites das R. Decisões proferidas em momento anterior a prolação da R.
Sentença guerreada, R. Decisões essas pelas quais resultou indeferida a
benesse buscada, nesse ponto se demonstrando presente, portanto, o fenômeno
da preclusão, conforme bem definido pelo artigo 507, do Código de Processo
Civil, não podendo, portanto, ser agora travada nova discussão acerca da
matéria, notadamente porque carece a recorrente, nesse tocante, de pressuposto
objetivo, no caso, de recorribilidade, fato esse que impede o reenfrentamento da
questão por parte desta Turma Julgadora.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 36a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, o que se deu quando do julgamento do Recurso de Apelação no
1008284-13.2019.8.26.0002, relatado pelo Desembargador Pedro Baccarat,
conforme julgamento ocorrido em 12/09/2019, cuja ementa agora transcrevo:
“Embargos de terceiro. Gratuidade da justiça indeferida
pelo magistrado de primeiro grau. Decisão confirmada pelo Tribunal.
Indeferimento da inicial em razão da falta de recolhimento das custas
iniciais. Apelação da Autora insistindo na gratuidade. Matéria alcançada
pela preclusão. Recurso não conhecido.”
Assim, de rigor se faz o não conhecimento por parte da Turma
Julgadora do recurso como ora movimentado, o que se apura diante da efetiva
ausência de regularidade formal a permitir o enfrentamento dos pontos de
inconformismo deduzidos pela recorrente, e que implica em se ter por prejudicado
o Apelo que se busca ver apreciado.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, o que se dá nos
exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator